Tribunal: STF
Processo: RE 172714
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: Competência da Justiça Estadual para processar e
julgar ação proposta por servidores estaduais ativos e inativos
contra o Estado e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
- IPESP, com o objetivo de obter a restituição de quantias retidas a
título de imposto de renda e contribuição previdenciária; sem que a
União tenha assumido, por seus representantes, qualquer das posições
processuais mencionadas no art. 109, I, da Constituição, não há
cogitar do deslocamento da competência para a Justiça Federal.